Tribunal: TJSP
Processo: 1044886-55.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS - CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS, AINDA QUE SOB O REGIME CELETISTA, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA PARTE, LICENÇA PRÊMIO E APOSENTADORIA – CABIMENTO - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL (ART. 143, DA LEI ORGÂNICA DE CAMPINAS, ART. 120, §1o, I, DA LEI MUNICIPAL 1.399/55, ART. 6o DA LEI MUNICIPAL

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CAMPINAS - CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS, AINDA QUE SOB O REGIME CELETISTA, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA PARTE, LICENÇA PRÊMIO E APOSENTADORIA – CABIMENTO - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL (ART. 143, DA LEI ORGÂNICA DE CAMPINAS, ART. 120, §1o, I, DA LEI MUNICIPAL 1.399/55, ART. 6o DA LEI MUNICIPAL 6.021/88 E ART. 1o, DA LEI MUNICIPAL 9.153/96), QUE NÃO CONFLITA COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 40, §9o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No 870.947/SE (TEMA No 810) - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS; PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000643430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044886-55.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
DANIELA CRISTINA DE PAULA NORONHA CRISPIN, é apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário e ao recurso do Município e deram provimento
ao recurso da autora. Segundo juiz declara voto convergente, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação:
1044886-55.2019.8.26.0114
Comarca:
Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Juiz:
Mauro Iuji Fukumoto
Apte/Apdo:
Daniela Cristina de Paula Noronha Crispin
Apdo/Apte:
Prefeitura Municipal de Campinas
VOTO No 39.407
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
CAMPINAS -
CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A
OUTROS ENTES FEDERATIVOS, AINDA QUE SOB O
REGIME CELETISTA, PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, SEXTA PARTE,
LICENÇA PRÊMIO E APOSENTADORIA CABIMENTO -
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL (ART. 143, DA LEI
ORGÂNICA DE CAMPINAS, ART. 120, §1o, I, DA LEI
MUNICIPAL 1.399/55, ART. 6o DA LEI MUNICIPAL
6.021/88 E ART. 1o, DA LEI MUNICIPAL 9.153/96), QUE
NÃO CONFLITA COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 40, §9o,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
CONSECTÁRIOS
LEGAIS: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E
JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA, DE ACORDO COM O
DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO STF, NO RE No
870.947/SE (TEMA No 810) - REEXAME NECESSÁRIO E
RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDOS; PROVIDO O
RECURSO DA AUTORA.
Cuida-se de ação proposta por Daniela Cristina de Paula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Noronha Crispin, servidora pública municipal, contra o Município de Campinas
objetivando a averbação do tempo de serviço prestado a outras pessoas jurídicas
de direito público, ao próprio Município de Campinas, sob regime estatutário e
celetista e, ainda, como estagiária, para fins de adicional por tempo de serviço,
sexta-parte, licença-prêmio e aposentadoria, com o pagamento das diferenças
pretéritas.
A r. sentença de fls. 175/177 julgou parcialmente procedente o
pedido, para condenar o município réu à averbação do tempo de serviço objeto da
inicial, excetuado o período em que trabalhou como estagiária, para a contagem
do adicional por tempo de serviço e licença prêmio, bem como, ao pagamento
das prestações pretéritas, monetariamente atualizadas pelo IPCA-E desde cada
pagamento e acrescido de juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012, a
partir da citação, respeitada a prescrição quinquenal. Por considerá-la
majoritariamente sucumbente, condenou a Fazenda municipal ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre
o valor da condenação, a ser apurado na forma do artigo 292, §§ 1o e 2o, do CPC.
Deixou de condenar a autora nos ônus da sucumbência, por ser beneficiária da
assistência judiciária.
Apelaram as partes.
A municipalidade de Campinas recorreu buscando a reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença, sob alegação, em síntese, de que o tempo de serviço prestado a outro
ente deverá ser considerado, apenas, para efeito de aposentadoria e
disponibilidade. Sustenta que a legislação invocada pela autora para fundamentar
seu pedido - artigo 120, §1o, da Lei municipal no 1.399/55 (Estatuto dos
Funcionários Públicos municipais)-, encontra-se derrogada por norma
hierarquicamente superior, qual seja, o art. 143, da Lei Orgânica Municipal, a
qual, em harmonia com a legislação constitucional (art. 40, §9o da CF), não
ampara a pretensão da autora (fls. 178/185).
Apela a autora postulando, em resumo, que deva ser considerado
o tempo de serviço prestado a outro ente, também, para fins de sexta-parte, nos
termos do parágrafo 1o, do art. 120, do Estatuto dos Funcionários Públicos
municipais, bem como, disposições do art. 1o, da Lei municipal no 9153/96, c/c
Lei municipal no 12.985/07, sendo que o mencionado incidente de
inconstitucionalidade aborda a questão da metodologia de cálculo da sexta-parte
e não a incorporação da verba após 20 anos, a qual continuando a ser aplicada
(fls. 189/222).
Os recursos são tempestivos e a autora apresentou contrarrazões
às fls. 230/253.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, considero interposto o reexame necessário, pois
incerto o valor da condenação.
No mais, a autora ajuizou a presente ação buscando ser
reconhecido o tempo de serviço prestado a outras pessoas jurídicas de direito
público e ao próprio Município de Campinas, sob regime estatutário e celetista e,
ainda, como estagiária, para fins de adicional por tempo de serviço, sexta-parte,
licença-prêmio e aposentadoria, com o pagamento das diferenças decorrentes.
A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para
condenar o município réu à averbação do tempo de serviço prestado objeto da
inicial, excetuado o período em que trabalhou como estagiária, para a contagem,
apenas, do adicional por tempo de serviço e da licença prêmio, bem como, ao
pagamento das prestações pretéritas.
Vejamos. Em primeiro lugar, com relação à aposentadoria e
disponibilidade, ressalte-se não existir controvérsia, nos termos do que dispõe o
art. 40, § 9o, da Constituição Federal: o tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade.
Referido artigo não estabelece que tal contagem será feita
exclusivamente para os fins previstos, mas que ocorrerá necessariamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esses fins.
No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Município de Campinas,
em seu art. 143, preceitua que “o tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade”.
Portanto, não há qualquer impedimento para que a legislação
estadual ou municipal discipline a matéria de forma a oferecer benefícios a seus
servidores que a Constituição não previu.
Não poderia ser de outra forma, pois a Lei Maior não pode impor
às unidades da federação concessões ao funcionalismo que possam vir a onerar as
despesas dessas unidades com pessoal.
Da mesma forma, diante da autonomia de tais unidades
componentes da Federação, não poderá haver limitação à forma pela qual
dispuserem sobre eventuais benefícios a seus servidores.
Este, aliás, já era o entendimento consignado pelo STF, no
Enunciado no 567 de sua Súmula jurisprudencial:
“Enunciado no 567 (STF). A Constituição, ao assegurar, no § 3o
do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público
federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade não proíbe à União, aos Estados e aos Municípios
mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de
serviço prestado a outra pessoa de direito público interno.” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, não ocorre vedação legal, contradição ou
conflito entre a legislação municipal e a Carta Magna, como bem ponderou o
Exmo. Des. Ivan Sartori, nesta 13a Câmara, na Apelação Cível no
0082828-27.2008.8.26.0114:
“(...) Realmente, não há falar na não recepção dos arts. 120,
“caput” e § 1o, I, 150, “caput” e § 1o, da Lei Municipal no
1.399/55 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Campinas) e
134, §2o, da Lei Orgânica Municipal de Campinas ao preverem o
cômputo do tempo de serviço prestado em outros estes da
federação, nas esferas federal, estadual e municipal, também para
fins de adicional temporal, sexta-parte e licença prêmio.
É que “(...) o artigo 40, § 9o, da Constituição Federal,
ao dizer que “o tempo de contribuição federal,
estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria”, não pode ser interpretado no sentido
de vedação a todo e qualquer cômputo cumulado dos
tempos de serviço prestados nas diversas esferas de
governo. O artigo 40 versa somente sobre matéria
previdenciária e, evidentemente, não poderia dispor
sobre contagem de tempo para concessão de
vantagens pecuniárias aos servidores da ativa. Não
há, pois, qualquer vedação constitucional a que tais
vantagens sejam instituídas por lei municipal. (...)”.
Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre a Constituição
Federal e a disposição dos artigos 120, §1o, I, e 150, §1o, da Lei Municipal no
1.399/55 (Estatuto dos Servidores Municipais), os quais dispuseram o seguinte:
“Art. 120. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o
funcionário gozará de licença-prêmio de 90 dias corridos, com
todos os direitos e vantagens de seu cargo.
§1o No cômputo do tempo de serviço público serão observadas as
seguintes normas:
I - Entende-se como tempo de serviço público efetivo o que tenha
prestado à União, Estados, Distrito Federal, Territórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municípios, em cargo ou função civil ou militar,
ininterruptamente ou não, em órgãos de administração direta ou
autárquicas, apurado à vista dos registros de frequência,
certidões, folhas de pagamento ou dos elementos regularmente
averbados no assentamento individual do funcionário.
(...)
Artigo 150. A gratificação por tempo de serviço será devida ao
funcionário após cada período de 5 (cinco) anos à razão de 5%.
§1o No cômputo do tempo de serviço público efetivo, serão
observadas as mesmas normas do artigo 120 e §§ desta Lei.”
(g.n).
Tampouco há que se falar em incompatibilidade entre a
disposição do artigo 120, §1o, I, da Lei Municipal no 1.399/55 (Estatuto dos
Servidores Municipais), com o supracitado art. 143, da Lei Orgânica Municipal,
motivo pelo qual afasto expressamente tal alegação do Município em seu recurso.
Como se lê no supracitado artigo 120, §1o, I, da Lei Municipal no
1.399/55, será computado como tempo de serviço público efetivo o período em
que o servidor público prestou suas atribuições, ainda que em entes federativos
diversos, no desempenho de cargo ou função para a administração direta ou
autárquica.
Há de se observar que o dispositivo citado data do ano de 1955,
época em que era comum referir-se de maneira geral à administração indireta
como autarquia. E esse uso de autarquia como sinônimo de administração
indireta se verificava até mesmo no estatuto do funcionário público estadual (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual no 10.261/68), cuja redação original garantia a contagem do tempo de
serviço “prestado à União, Estados, Municípios e Autarquias em geral”.
Por sua vez, não apenas o exercício de cargo autoriza a
pretendida contagem de tempo. A norma citada também contempla o exercício de
função, a qual significa a prestação de quaisquer serviços à administração,
independentemente de ser sob o regime estatutário ou celetista.
Aliás, a disposição do art. 11, da Lei Municipal no 5.392/83, é
clara nesse sentido, dispondo que:
“Artigo 11 - Os servidores municipais contratados sob o regime da
Consolidação das Leis do Trabalho pertencentes à Administração
Direta e autarquias municipais passarão, a partir de 1o de março
de 1984, a fazer jus à percepção do adicional por tempo de
serviço, nas mesmas condições do funcionário público municipal.”
E a forma de contagem de tempo de serviço e respectivos
beneficiários, estabelecida pelo artigo 120, §1o, I, da Lei Municipal no 1.399/55,
deve prevalecer para todos os fins.
A controvérsia, contudo, está em verificar sobre quais verbas o
tempo efetivo de serviço público incidirá. A autora pretende obter esse cômputo
para os fins de adicional por tempo de serviço, licença prêmio e sexta parte, além
da aposentadoria. A Municipalidade, por sua vez, alega que o tempo de serviço
somente incidirá sobre a aposentadoria e disponibilidade.
Já foi visto acima que, com relação à aposentadoria e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disponibilidade, não existe controvérsia, nos termos do que dispõe o supracitado
art. 40, § 9o, da Constituição Federal.
O supracitado artigo 120, §1o, I, da Lei Municipal no 1.399/55, é
expresso sobre a licença prêmio.
Com relação ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte,
estabeleceu o art. 134, §2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas, que “ao
servidor público municipal é assegurado o percebimento do adicional por tempo
de serviço, concedido nos termos da lei, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado
o disposto no § 6o deste artigo”.
Entretanto, relevante consignar que, especificamente quanto à
sexta-parte, referido dispositivo foi declarado inconstitucional por vício formal
de iniciativa pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000, de Relatoria do Ilmo. Des.
Guerriei Rezende, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
“I Arguição de Inconstitucionalidade proposta contra o art. 134,
§2o da Lei Orgânica do Município de Campinas, o qual dispõe
sobre incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos
servidores do município. II Vício formal de inconstitucionalidade,
por desvio de poder legislativo. Se a competência que disciplina a
organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, a iniciativa do Legislativo importa em violação
frontal ao texto constitucional que consagra a separação dos
poderes estatais. Ofensa aos artigos 5o, 47, II e 144 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição Paulista. III A lei impugnada gerará despesas para o
município necessária a indicação da fonte de receita desses
recursos, não bastando a afirmação genérica de que as despesas
decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, sendo necessário especificar no
orçamento municipal a origem da receita correspondente ao
custeio.
IV
Inconstitucionalidade
configurada.
Arguição
procedente.”
(g.n.)
(Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0020158-91.2014.8.26.0000,
Relator Des. Guerrieri Rezende, Órgão Especial, j. 25/06/2014,
Registro em 27/06/2014).
Contudo, não obstante a declaração de inconstitucionalidade do
art. 134, §2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas, bem como da
revogação do referido dispositivo, foi publicada a Lei municipal no 9.153/1996,
posterior à Lei Orgânica (de 1991), que passou a assegurar o direito ao
recebimento do adicional por tempo de serviço e da sexta parte, em seu art. 1o, da
seguinte forma:
“Art. 1o - O adicional por tempo de serviço e a sexta parte passam
a incidir sobre as parcelas incorporadas, aos vencimentos e
proventos do servidor, na forma do disposto nas Leis Municipais
no 7.802, de 29 de março de 1994 e 8.676, de 23 de dezembro de
1995 e legislação posterior pertinente.”
E, ainda, quanto ao adicional por tempo de serviço, ressalte-se a
previsão do art. 6o, parágrafo único, da Lei municipal no 6.021/1988:
“Art. 6o - O adicional por tempo de serviço, a partir de 01 de
novembro de 1.988, e após completado o primeiro quinquênio, é
devido à base de 1% (um por cento), de forma não cumulativa, por
ano de efetivo exercício.
Parágrafo Único - Será observado, para efeito de apuração do
tempo de efetivo exercício, o disposto no artigo 120 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.399, de 08 de novembro de 1.955 e Art. 11 - da Lei no 5.392, de
29 de dezembro de 1.983.”
Contudo, as disposições municipais são plenamente aplicáveis
ao caso, de forma que deve ser computado o tempo de efetivo exercício da autora
prestado a outros entes federativos e ao próprio Município, mesmo que sob o
regime celetista, para todos os efeitos previstos para os servidores municipais.
Observe-se que a improcedência da pretensão com relação ao
período de estágio da autora junto ao Estado de São Paulo, não foi objeto de seu
apelo, nem está incluída no reexame necessário, motivo pelo qual não me
pronuncio, mantida a sentença nesse ponto específico.
Assim, deve ser negado provimento ao reexame necessário e ao
recurso do município, sendo de rigor o provimento ao recurso da autora, para
considerar o tempo de serviço prestado a outro ente, também, para fins de sexta-
parte, como acima exposto.
Postas estas considerações, de rigor esclarecer-se que os critérios
de correção monetária e juros de mora atrelar-se-ão aos determinados em sede de
recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, bem como em conformidade com a solução
conferida pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810.
Ademais, as questões relacionadas aos consectários da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação constituem-se matéria de ordem pública, de modo que sua aplicação
ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de ofício, não
configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus (precedentes no STJ:
AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS; AgRg no REsp 1415714/RJ; AgRg no
AREsp 741.541/SP; AgRg no REsp 1415714/RJ; EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF e AgRg no Ag 1114664/RJ).
Assim, o Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitá-los e não
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do
Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o
início de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais
devem observar os índices de remuneração da caderneta de poupança,
conforme o art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no
11.960/09, observada também a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas
respectivas entradas em vigor, porque não foi reconhecida sua
inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em
todo o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os
fins, eis que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade
como índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Não se pode olvidar, outrossim, que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG
(Tema no 905), Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques -, também enfrentou a questão relacionada à
aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no
11.960/09) nas condenações impostas em face da Fazenda Pública, nos seguintes
termos:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária
não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
De rigor, assim, que os parâmetros supramencionados atinentes
aos juros e à correção monetária sejam observados no presente caso.
Por fim, majoro a verba honorária sucumbencial, acrescendo-se
1% ao percentual já arbitrado na sentença, como forma de remuneração do
patrono da autora pelos trabalhos realizados na fase recursal, nos termos do §11,
do art. 85, do CPC/2015.
Isto posto, nego provimento ao reexame necessário e ao recurso
do Município e dou provimento ao recurso da autora.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29.882
Apelação Cível no 1044886-55.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante/Apelado: Daniela Cristina de Paula Noronha Crispin
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de Campinas
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: MAURO IUJI FUKUMOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Servidor
Público.
Município
de
Campinas.
Contagem, para todos os fins, de tempo de serviço
prestado a outros entes federativos. Cabimento.
Limite constitucional, para esse cômputo, pode ir
além de aposentadoria e disponibilidade. Leis
Municipais assim autorizantes. Inconstitucionalidade de dispositivo da Lei
Orgânica sem vigência no caso em análise.
Recurso da autora provido, desprovidos o da ré e o
reexame necessário.
Relatório nos autos.
Conquanto tenha sido de meu entendimento descaber a
pretensão da autora, funcionária do município de Campinas, para ser declarado seu
direito ao cômputo de períodos em que trabalhou para outras pessoas jurídica de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público e para a própria municipalidade de Campinas, para todos os fins e não apenas
para efeito de aposentadoria e disponibilidade.
A propósito desse meu entendimento, ora revisto, tinha para
mim que, sob a égide da Constituição vigente, a Emenda Constitucional n° 20/98
claramente limitara a possibilidade de contagem recíproca de tempo de serviço, ao
incluir o § 9° ao art. 40 e o § 9o ao art. 201 (este reiterado no art. 132 da Constituição
Estadual):
“O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será
contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço
correspondente para efeito de disponibilidade”.
“Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e
na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos
regimes de previdência social se compensarão financeiramente,
segundo critérios estabelecidos em lei”.
Nessa ordem de ideias, entendi não estar a Lei Orgânica de
Campinas em conformidade com a Constituição Federal, tampouco com a Constituição
do Estado, porquanto o tempo de serviço prestado a outras pessoas jurídicas de direito
público somente poderia ser computado para efeitos de disponibilidade, mercê de a
aposentadoria só admitir cômputo de tempo de contribuição.
Outros efeitos, com a devida vênia, entendia não serem
contemplados pelos arts. 40, § 9o e 201, § 9o, ambos da Constituição Federal, tanto que,
sob minha relatoria, nesta C. 13a Câmara de Direito Público, assim ficou julgado caso
idêntico ao ora em anális: Servidor Público. Município de Campinas. Contagem, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os fins, de tempo de serviço prestado sob regime celetista e a outras pessoas
jurídicas de direito público. Artigo 120 da Lei local n° 1.399/55. Descabimento. Limite
constitucional para esse cômputo. Recurso provido1.
No entanto, mesmo depois da arguição de inconstitucionalidade
julgada procedente, como referido no voto condutor, outro rumo tomou o C. Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça quando do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade 0032622-45.2017.8.26.0000, pela C. 6a Câmara de Direito
Público, em que figuraram como Interessados Roosevelt Carlos Abbad e Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto, agora sob relatoria do D. Desembargador RENATO
SARTORELLI, em que fiquei vencido, com declaração de voto.
E assim se decidiu nessa arguição:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Incidente
suscitado nos autos de apelação “para fins de apreciação da questão
prejudicial da inconstitucionalidade do art. 1o, da Lei
Complementar Municipal n. 2.765/16 em face dos artigos 40, § 9o,
da Constituição Federal e 129, § 9o, da Constituição Estadual”
Constituições Federal (art. 40, § 9o) e Estadual (art. 126, § 9o), que
não expressam vedação à contagem recíproca de tempo de serviço
prestado à União, Estados e Municípios, para outros fins, como os
de concessão de vantagens pecuniárias, diversas da aposentadoria e
da disponibilidade A Constituição Federal limita-se a assegurar a
garantia mínima de contagem recíproca para fins de aposentadoria
e disponibilidade, não vedando a contagem para todos os fins,
como a sexta-parte, assim dispostas por leis dos entes federativos,
como no caso, em que instituída por lei municipal Sentido e
alcance da Súmula 567 do STF (“A Constituição, ao assegurar, no
1 13a Câmara de Direito Público, voto 13.860, Apelação 0038755-96.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o do art. 102, a contagem integral do tempo de serviço público
federal, estadual ou municipal para os efeitos de aposentadoria e
disponibilidade não proíbe à união, aos estados e aos municípios
mandarem contar, mediante lei, para efeito diverso, tempo de
serviço prestado a outra pessoa de direito público interno”) editada
à luz da Emenda Constitucional no 1/69, mas subsistente sob a
vigência da CF/1988 Precedentes do Supremo Tribunal Federal
Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.
Vale dizer, deveras, que, para situações iguais, igual solução;
para situações desiguais, a desigualdade, tema que, com a devida licença, também é de
índole constitucional.
Rendo-me, pois, ao entendimento explanado no judicioso voto
do D. Relator Designado, Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, ao qual adiro
expressamente.
BORELLI THOMAZ
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
12022898
16
19
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
120A12A6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1044886-55.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.